Tribunal: TJDFT
Processo: 0740066-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA E ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PATRIMÔNIO MÍNIMO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CAUSA DE MITIGAÇÃO. AUSENTE. PREVALÊNCIA DA REGRA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual do salário do executado em cumprimento de sentença. O agravante alega que o executado se recusa a pagar os valores devidos e que realizou todas as diligências possíveis para satisfação do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível mitigar a regra da impenhorabilidade salarial no caso para permitir a constrição de percentual da remuneração do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece hipóteses de impenhorabilidade absoluta de certos bens e valores, visando proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites razoáveis à execução.
4. Não incide a exceção prevista no art. 833, §2o, do CPC nem situação excepcional que justifique a mitigação da norma protetiva, considerando que o executado aufere renda mensal aproximada de R$1.500,00, e que a penhora comprometeria sua subsistência digna.
5. Ausente demonstração pela parte exequente de situação peculiar que permita afastar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X do CPC, devem prevalecer os comandos legais de proteção às verbas salariais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
1. A regra da impenhorabilidade de salários e remunerações (art. 833, IV, CPC) só pode ser mitigada quando demonstrada situação excepcional que não comprometa a subsistência digna do devedor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, X e §2o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941497, 0723137-61.2024.8.07.0000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 30/10/2024, DJe 25/11/2024